Tribunal: STF
Processo: ARE 1349412
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2): 



    “APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO- MEMBRO DA CARREIRA DA POLÍCIA RECALCULO DA APOSENTADORIA, COM BASE NA CLASSE QUE OCUPAVA À DATA DA INATIVAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANUTENÇÃO INTELIGÊNCIA DO ART. 252, DO NOVO REGIMENTO INTERNO DO TJSP Exigência constitucional específica de permanência no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, consoante o disposto no art. 40, § 1º, inciso III, da CF, inexistindo qualquer menção a nível ou classe ocupados pelo servidor Recalculo devido – VERBA HONORÁRIA Fixação pela r. sentença em 20% sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação Valor que se considera excessivo ante a pouca complexidade da causa Alteração para 10% sobre o valor atualizado da condenação RECURSO DA SPPREV IMPROVIDO - PARCIALMENTE PROVIDO A REMESSA NECESSÁRIA, CONSIDERADA INTERPOSTA.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “(...) quando a legislação fala em cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria, estando os cargos da aludida carreira dispostos em níveis, o único entendimento que se pode ter é de que o servidor deverá ter cinco anos de efetivo exercício no nível em que se der a aposentadoria.” (eDOC 13, p. 20).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso ante a incidência das súmulas 279 e 280 (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, constata-se que a matéria discutida nos presentes autos é diversa daquela versada no RE 662.423, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.9.2012, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte (Tema 578).



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e da remessa necessária, asseverou o seguinte (eDOC 11, pp. 5-12):



    “ A r. sentença permanece mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme determina o art. 252 do novo Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça2 , pois, nos termos o que decidiu o d. Magistrado, “O art. 1º da Lei Complementar nº 675/92 dispõe que “as carreiras instituídas pelo art. 1º da Lei Complementar nº 494, de 24 de dezembro de 1986 (entre elas a de carcereiro), ficam compostas de 6 (seis) classes cada, hierarquicamente escalonadas de acordo com o grau de complexidade das atribuições e nível de responsabilidade”. O artigo 4º dispõe que “o provimento mediante nomeação para os cargos e classe inicial das carreiras de policiais civis será procedido de aprovação em concurso público de provas e títulos...” O artigo 5º prevê que a “promoção, para os integrantes das carreiras policiais civis, é a elevação do funcionário à classe imediatamente superior”, enquanto o artigo 6º, I e II, dispõe que ela se dará “por antiguidade ou merecimento, até a 1ª Classe, e somente por merecimento, para a Classe Especial”.



     O art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, na redação da EC nº 20/1998, por sua vez, dispõe que os servidores titulares de cargo efetivo serão aposentados “voluntariamente”, desde que cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria...”



    (...)



    Dessa forma, consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo, o requisito constitucional o art. 40, § 1º, inciso III, “é expresso ao dispor que os cinco anos de efetivo exercício devem referir-se ao cargo em que se deu a aposentadoria, qual seja, o de investigador de polícia, escrivão ou carcereiro, não fazendo qualquer referência à classe dentro de cada um dos cargos. E, onde o legislador não distinguiu, não cabe ao intérprete fazê-lo. Assim, porque as lasses de constituem apenas em degraus de acesso na carreira do mesmo cargo, os proventos de aposentadoria devem ser calculados de acordo com o último deles exercido por cada um dos autores.” (TJSP Apelação nº 1045831-07.2014.8.26.0053, Rel. Des. Amorim Cantuária, j. Em 04/08/2015)



    (...)



    Assim sendo, a procedência da ação se mantém.”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, uma vez que o prazo do art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor e não à classe atingida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590.762-AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 768.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente